Tribunal: TJMT
Processo: 1008685-35.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1008685-35.2019.8.11.0000
Recorrente: PATRICIA HARAOUI
Recorrido: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO GLAM GOIABEIRAS LUXURY APARTAMENTS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PATRICIA HARAOUI (id 43913743) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 33708998):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – CONSIGNAÇÃO DA TAXA CONDOMINIAL DESVINCULADA DA MULTA IMPOSTA – LITÍGIO OBJETO DE AÇÃO PROPOSTA EM JUIZADO ESPECIAL – OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – EFEITO TRANSLATIVO – INCOMPATIBILIDADE DE PROCEDIMENTO ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, V, §3o, DO CPC – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO – RECURSO PROVIDO. Verificada a ocorrência de litispendência, uma vez que protocolizada ação no Juizado Especial com o objeto mais abrangente do que a ação principal (ação cautelar em caráter antecedente), imperioso aplicar ao caso o efeito translativo, para nesta decisão extinguir a ação principal, ressaltando que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, e a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485, V, §3o, do CPC).” (TJMT, RAI 1008685-35.2019.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIN NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/02/2020).
Os Embargos de Declaração id 35704475 foram rejeitados, conforme acórdão id 40800480.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, sem pedido de atribuição do efeito suspensivo, sustentando que o acórdão afrontou o artigo 308 do CPC, uma vez que “houve expresso aditamento do pedido principal, incluindo-se causa de pedir em ralação a declaração de nulidade da multa, pedido alternativo de minoração do quantum, e, inclusive, pedido de indenização em danos morais.”
Sustenta que houve violação ao artigo 337 do CPC, uma vez “que o voto condutor do v.acordão, confundiu os institutos da conexão/continência, com litispendência.”
Em petição posterior, id 44159099, a parte Recorrente postula pela atribuição do efeito suspensivo, asseverando que:
“(...) Urge a Vossa Excelência determinar ao juízo de piso que não cumpra decisão, suspendendo os seus efeitos, a fim de se evitar danos e prejuízos graves ou até mesmo de difícil reparação.
O diploma processual pátrio autoriza a concessão de efeito suspensivo exatamente, como se apresentam as circunstâncias do presente feito recursal, pois que se trata de preservação de direito contra danos iminentes.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 35723958 e 44211454.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, ID n. 44343477.
Opostos Embargos de Declaração da decisão que indeferiu o efeito suspensivo, foram rejeitados, ID n. 48602978.
O Recorrido apresentou contrarrazões, ID n. 46282496.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 337 do CPC, a Recorrente defende que “que o voto condutor do v.acordão, confundiu os institutos da conexão/continência, com litispendência.”
Pois bem, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONSECTÁRIOS DA MORA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. MEDIÇÃO E PAGAMENTOS REALIZADOS A DESTEMPO. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE O APELO RARO, PARA MAJORAR A VERBA HONORÁRIA E, APÓS ACLARATÓRIOS, REDEFINIR O TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ALEGAÇÃO QUE INSISTE NA NECESSIDADE DE SE REFORMAR INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO AFASTANDO A EXCLUSÃO DE DOIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DA PRESENTE DEMANDA, POR LITISPENDÊNCIA. QUESTÃO RECONHECIDA PELA CORTE LOCAL, AINDA QUE ALEGADA A DESTEMPO, POR SE TRATAR DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEL ATÉ MESMO DE OFÍCIO. FUNDAMENTO NÃO INCLUÍDO NO APELO RARO. ALÉM DISSO PARA SE REFORMAR A DECLARAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA, É IMPRESCINDÍVEL A REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS E, TAMBÉM, DA OUTRA LIDE, ONDE O ACÓRDÃO IDENTIFICOU UM TERMO DE ACORDO, NÃO SE PODENDO, À VISTA DO ÓBICE DA SÚMULA 5/STJ, REVER SUAS CLÁUSULAS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Por ocasião do julgamento do recurso de Apelação é lícito à Corte local, por se tratar de matéria de ordem pública, reconhecer a litispendência, independentemente da maneira como fora noticiada nos autos, porquanto, poderia ser declarada ex officio. Todavia, o argumento apto a rebater tal possibilidade não constou do Recurso Especial, o impede sua veiculação agora, em sede de Agravo Interno. 2. Para afastar a litispendência declarada, este STJ teria que revolver o aspecto fático-probatório dos autos e, neste caso, inclusive do termo de acordo firmado na lide originária, bem como as cláusulas dos contratos administrativos objetos desta demanda, providência vedadas, em princípio, nesta seara recursal especial, pelas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1447432/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)”
Assim, registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado n. 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil - CPVIP:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea “c” do mesmo dispositivo.” (Enunciado no 31 – CPVIP)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV